Tribunal: TJDFT
Processo: 0742112-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742112-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTOS ARAUJO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos, tem como origem decisão desse colegiado. Além do mais, as matérias relacionadas com a prejudicial de mérito de prescrição e do dever de guarda do prontuário deveriam ter sido discutidas quando da fase de conhecimento. No entender desse Juiz, encontra-se preclusa pelo manto da coisa julgada toda a matéria de direito levantada nesse recurso. Admitir o processamento do presente Agravo nessa fase seria equivalente à admissão da ação rescisória no Sistema dos Juizados, o que não é permitido pelo art. 59 da Lei n. 9.099/95. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção legal. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.